Tribunal: TJDFT
Processo: 0728535-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728535-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE SOARES BARREIRO JUNIOR FESTAS E EVENTOS LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno, interposto por Jose Soares Barreiro Junior Festas e Eventos Ltda, em face da decisão de ID 66251290, que não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de preparo recursal. Intimada a se manifestar sobre a tempestividade do recurso (ID 67286128), a parte Agravante quedou-se inerte (ID 68074350). Decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em virtude da flagrante intempestividade. Isso porque a irresignação exposta na peça recursal tem por objeto decisão prolatada em 14/11/2024, da qual o Agravante tomou ciência, por intermédio de advogado, em 18/11/2024, conforme demonstra o documento de ID 66378118. Portanto, o prazo recursal se escoou no dia 10/12/2024, mas o presente recurso somente foi interposto em 12/12/2024 (ID 67219736). Assim, não conheço do Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator